Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEM C.C PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DOS BENS. POSSIVEL. BENS NÃO DOCUMENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (Máximo 4 linhas)

I. Caso em exame
II. Apelações Cíveis contra sentença que reconheceu a união estável do casal e determinou a partilha dos direitos do imóvel comprovadamente adquirido na constância da união estável e que, afastou da partilha os bens que não tiveram sua titularização comprovada.
III. Questão em discussão
IV. As duas questões em discussão consiste em: (i) determinar se houve união estável, com a intenção de constituir família; (ii) se a procuração, tida em nome próprio, comprova a aquisição dos direitos do imóvel em questão. (iii) se a confissão do requerido comprova a titularidade dos bens listados na inicial.
V. Razões de decidir
1. Os depoimentos das testemunhas comprovam a existência da união estável.
2. A procuração do imóvel juntada aos autos, comprovam a aquisição do imóvel em questão.
3. É necessária a comprovação documental da titularidade dos bens a partilhar, sob pena de exclusão da partida.
VI. Dispositivo e tese
4. Recursos improvidos
Tese de julgamento: 1)o juiz é o destinatário das provas, os depoimentos comprovam a existência da união estável; 2) a procuração em nome própria em clausula de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, caracteriza compra e venda.” 3) a titularidade de bens devem ser comprovadas documentalmente.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345; 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)